Tribunal: TJSP
Processo: 1001159-84.2021.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e materiais – Descontos em aposentadoria por tempo de contribuição – Procedência, em parte, da ação – Recurso de ambas as partes.
Prescrição arguida pela ré afastada, sendo, ainda, reconhecida a aplicabilidade da lei consumerista ao caso e o dever de efetuar a devolução em dobro dos valores

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e materiais – Descontos em aposentadoria por tempo de contribuição – Procedência, em parte, da ação – Recurso de ambas as partes.
Prescrição arguida pela ré afastada, sendo, ainda, reconhecida a aplicabilidade da lei consumerista ao caso e o dever de efetuar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados - Quantum da indenização mantido em R$ 5.000,00 por estar de acordo com recentes precedentes desta Corte envolvendo a ré – Juros e correção monetária que devem incidir desde a sua fixação (Súmula 362 do STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento") - Sentença confirmada – Majoração dos honorários do patrono da apelada (art. 85, §11, do CPC).
Recurso não provido.